Tribunal: TJDFT
Processo: 0002455-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002455-13.2017.8.07.0020 RECORRENTE: RENATO DE ÁVILA VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 33117621, o recorrente RENATO DE ÁVILA VIANA pede a concessão de prisão domiciliar. Nada a prover, porquanto a providência refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Tendo em vista a interposição de recursos especial e extraordinário nos IDs 33117267 e 33117269 e nos IDs 32978882 e 32978885, aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões do MPDFT (certidão de intimação de ID 32993644). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024